Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707077-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE SOUZA PACHECO DAS NEVES RECORRIDO: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PECÚLIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. AJUSTE FIRMADO HÁ LONGOS ANOS. INCIDÊNCIA DE VÁRIOS REAJUSTES MONETÁRIOS E ATUARIAIS. COMPLEXIDADE DE CÁLCULOS. PERÍCIA REALIZADA. REGULARIDADE DOS VALORES DO PRÊMIO E DO BENEFÍCIO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO AO LONGO DO TEMPO. REVISÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O requerimento de que seja reaberta a fase instrutória para que se realize prova pericial atuarial expõe-se desconexo com os fatos processuais, na medida em que tal prova já se encontra encartada aos autos e o laudo produzido nem mesmo foi questionado no recurso pela parte. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada. 2 - O expert detalhou que a indenização securitária é corrigida unicamente pela variação da correção monetária (IGPM), enquanto o prêmio varia de acordo com a correção monetária e o índice técnico atuarial e financeiro aprovado pela SUSEP. Por conseguinte, a argumentação fulcral da Apelante cai por terra, pois não se pode assegurar que a proporção de valores inicialmente patenteada entre prêmio e indenização seja mantida ao longo de toda a duração do contrato, seja porque essa garantia não consta de cláusula contratual ou mesmo porquanto tais valores modificam-se a partir de condicionantes distintas, que não se submetem à garantia de evolução proporcional. 3 - Embora o contrato de pecúlio primevo tenha sido firmado pela parte há longa data, diante da impossibilidade de renovação de ajustes do gênero por mais de uma vez, conforme previsto no art. 774 do Código civil, tem-se que a relação jurídica mantida entre as partes foi várias vezes repactuada no período, possibilitando que tomasse novas feições ao longo do tempo, sem que isso represente ilegalidade. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos artigo 1.022, inciso II, e 926, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, em síntese, que não houve manifestação do acórdão impugnado quanto à legitimidade ou não da aplicação de reajuste por faixa etária. Aduz que o contrato em comento foi assinado em 1975, durante a vigência da Lei 6.433/1977, o que deve ser levado a crivo para reestabelecer as premissas pactuadas há 40 anos. Todavia, deixa de indicar expressamente qual os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Faria. OAB/DF 45.989 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de Justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Da mesma forma, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 926 do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à tese de que não houve manifestação do acórdão impugnado quanto à legitimidade ou não da aplicação de reajuste por faixa etária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que teriam sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1839431/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Da mesma forma, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 25944625-Pág. 2, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Faria. OAB/DF 45.989 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003